Tribunal: CARF
Processo: 15586.001476/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão.
Ainda que o presente feito seja para análise de ingresso à Sistemática do Simples o Contribuinte deve recolher os valores devidos ao regime tributário devido e em razão das atividades desenvolvidas.
PAF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF 77.
Nos termos da Súmula CARF n. 77, a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Assim, inviável o sobrestamento de processo fiscal que trata de lançamento do crédito apurado em razão dos efeitos da exclusão da empresa no Simples Nacional.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. E CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001476/2010-81
ACÓRDÃO
2101-003.026 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
Z & M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e
de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos
que ensejaram a emissão do ato de exclusão.
Ainda que o presente feito seja para análise de ingresso à Sistemática do
Simples o Contribuinte deve recolher os valores devidos ao regime
tributário devido e em razão das atividades desenvolvidas.
PAF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF 77.
Nos termos da Súmula CARF n. 77, a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão. Assim, inviável o sobrestamento de processo fiscal que
trata de lançamento do crédito apurado em razão dos efeitos da exclusão
da empresa no Simples Nacional.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. E CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou
creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da
Seguridade Social.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.026 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001476/2010-81
2
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados
pela empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por J Z & M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ME., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu improcedência da impugnação apresentada.
Foi confeccionado Auto de Infração (AI no 37.280.025-4) contra a empresa acima
identificada, no qual são exigidas contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, relativamente às parcelas destinadas a outras Entidades e Fundos Paraestatais
(Terceiros).
De acordo com o Relatório fiscal, a empresa, apesar de não ser optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, instituído pela Lei no 9.317/96, no período de apuração, conforme banco de dados
da Receita Federal, informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP ser optante do referido regime, deixando, por essa razão, de reconhecer como
devidas as contribuições destinadas a Terceiros.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.026 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001476/2010-81
3
O valor do presente lançamento é de R$ 35.850,71, consolidado em 02/12/2010.
A decisão recorrida negou provimento à defesa.
Em seu Recurso Voluntário a Contribuinte apenas solicita a suspensão do presente
processo até ulterior julgamento do pedido de adesão ao SIMPLES feito em janeiro de 2006,
consubstanciado no processo no 11543.100002/2006-81, requerendo ainda a juntada
superveniente de documentos, inclusive da decisão que pode ser exarada no processo em trâmite.
Ainda, inexiste questionamento ou enfrentamento do sujeito passivo quanto ao
mérito da atuação.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO FISCAL DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias das seguintes rubricas i) cotas
patronais e aquelas destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
devidas pela empresa nos termos do artigo 22, incisos I e II, Lei 8.212, de 24 de julho de 1991; ii)
as destinadas a terceiros (ao INCRA, SESC, SEBRAE e Salário educação) pelas leis aplicadas ao caso.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os valores
que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades,
determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a favor da
Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.026 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001476/2010-81
4
Ao presente caso, a legislação não permitia a opção o SIMPLES, uma vez que o
objetivo social da empresa está vinculado ao exercício de atividade ligada ao ramo da informática,
cuja classificação no CNAE atrai automaticamente a vedação de que trata o art. 9o, XIII da Lei no
9.317/96, nos seguintes termos:
Art. 9 o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: XIII - que preste
serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator,
empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino,
médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista,
contador,
auditor,
consultor,
estatístico,
administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034,
de 24.10.2000)
Apesar disso, a Recorrente apenas postula o sobrestamento do presente processo,
uma vez que realizou pedido de adesão ao SIMPLES feito em janeiro de 2006, consubstanciado no
processo no 11543.100002/2006-81, requerendo ainda a juntada superveniente de documentos,
As empresas que solicitam ingressam ou são excluídas do SIMPLES Nacional e não
possuem decisão favorável, ainda que pendente de análise seu pedido, não estão aptas a recolher
tributos pela sistemática do formato de recolhimento.
Os efeitos de deferimentos de ingresso ao regime do SIMPLES serão devidamente
alcançados no formato da legislação e da análise ao caso postulado, tal como cancelar eventual
lançamento fiscal do período autuado.
Sobre o tema, a Solução de Consulta n.o 18 de 2014 da Receita Federal do Brasil,
realizo a transcrição colocada pela recorrente, que assim dispõe:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a
exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se
refere o inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício
que teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo,
e, portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no123, de 2006; art.
75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011”.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.026 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001476/2010-81
5
Portanto, a autoridade fazendária tem legitimidade e age conforme as normas
legais ao realizar a presente atuação.
Ademais, a Súmula CARF n° 77 assim dispõe:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão”.
Por outro lado, não há previsão legal para sobrestar o presente feito enquanto
pendente de pedido de adesão à sistemática de recolhimento unificado de tributos.
Assim, sem razão a empresa autuada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 153
DF CARF MF
Original